Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700612-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JJZ ALIMENTOS S.A. RECORRIDA: PERBONI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE CARGA À MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. O propósito recursal consiste em verificar a existência da responsabilidade da transportadora por mercadoria, que foi roubada, com o emprego de arma de fogo, durante o transporte de carga. 2. 2. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova oral. 3. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa proprietária da carga e a transportadora com o objetivo de transporte rodoviário de carne bovina, produto fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes STJ. 4. 4. O roubo da carga transportada configura evento de força maior que exclui a responsabilidade da transportadora, na ausência de prova de que tenha contribuído, de alguma forma, para a ocorrência do infortúnio. 5. 5. Preliminar rejeitada. Apelo improvido. A recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, em face da não apreciação do pedido de produção de prova oral requerida na exordial. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE; b) artigos 393,749, 750 r e 927, todos do Código Civil, e 7o da Lei Federal 11.442/2007, sob o argumento de que o roubo de carga é evento previsível, diante da ocorrência corriqueira nas estradas do Brasil, não mais podendo ser considerado caso fortuito, mas um fenômeno habitual e constante, que de tão previsível é até esperado, sendo que asseguradoras ao celebrar contrato de seguro de transporte rodoviário, estipulam prêmio elevado, uma vez que também é o risco e o grau de sinistralidade. Assim, em razão dos prejuízos sofridos, entende fazer jus ao reembolso do valor do serviço e ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados, correspondentes ao valor da carga. A recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 7o, 9o e 10, todo do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 393,749, 750 r e 927, todos do CC, e 7o da Lei Federal 11.442/2007, pois a decisão da turma julgadora ao excluir a recorrida da responsabilidade pelo transporte da carga em razão de caso fortuito, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência de que o roubo de carga, com ameaça de arma de fogo, durante o transporte constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a transportadora. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, com fundamento nas provas, afastaram a responsabilidade da agravada, concluindo que o evento decorreu em razão do roubo do caminhão, com violência e grave ameaça, levando ao acionamento do serviço de rastreamento por satélite, que imobilizou o veículo sobre a rodovia. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 569.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, em atenção ao pedido id 17029945-pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003